Tribunal: TJDFT
Processo: 0740082-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REABILITAÇÃO. ARTIGO 151, INCISO III, DA LEI No 5.969/2017 - CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. REGÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. AFIRMAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A FALTA GRAVE PADECE DE PERÍODO DE REABILITAÇÃO PARA FINS DE IMPLEMENTO DO REQUISITO BOM COMPORTAMENTO PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPATIBILIDADE COM A NOVA REDAÇÃO DO INCISO III, DO ARTIGO 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PRÁTICA DE CRIMES E FALTAS DISCIPLINARES GRAVES AO LONGO DA EXECUÇÃO DA PENA. NÃO CUMPRIDO REQUISITO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Os prazos de reabilitação de faltas contidos no Código Penitenciário do DF, o qual estabelece prazo de 6 (seis) meses para reabilitação do cometimento de falta grave, não se aplicam para fins de livramento condicional, o qual, inclusive, prescinde da passagem do preso por todos os regimes prisionais, possuindo regras próprias para o alcance do direito, estas estabelecidas no art. 83, do Código Penal, dentre as quais a que exige bom comportamento carcerário do pretendente, a ser aferido durante todo o curso da execução penal.
2- A inclusão de novo requisito objetivo, pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea “b”, a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea “a”, além dos demais de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e de aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, nas alíneas “c” e “d”.
3- No caso concreto, diante da pluralidade de faltas graves cometidas durante toda a execução da pena e em face da recenticidade da última, não se encontra satisfeito o requisito subjetivo disposto no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do livramento condicional.
4- Embargos infringentes conhecidos e não providos.